Tribunal: CARF
Processo: 13864.720279/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720279/2014-37
ACÓRDÃO
3102-003.514 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE EDUCACIONAL BRAZ CUBAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009
PROUNI. ISENÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA
DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS AO FINAL DO ANO-CALENDÁRIO.
PARCELAMENTO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA PARA MANUTENÇÃO DO
BENEFÍCIO.
A manutenção da isenção concedida às instituições de ensino no âmbito do
PROUNI está condicionada à comprovação da quitação de tributos federais
ao final de cada ano-calendário.
A inclusão de receitas provenientes de cursos de pós-graduação como
isentas, sem a correspondente apuração e recolhimento das contribuições
ao PIS e à COFINS, caracteriza descumprimento dos requisitos legais para
fruição do benefício fiscal.
O parcelamento posterior do débito não supre a exigência legal de
quitação ao final do ano-calendário, não sendo apto a restabelecer ou
manter a isenção.
Nos termos do art. 111, inciso III, do CTN, os benefícios fiscais devem ser
interpretados restritivamente, não sendo possível ampliar suas hipóteses
de aplicação para alcançar situações não previstas em lei.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Constatada a falta de pagamento das contribuições devidas, aplica-se a
multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.514 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720279/2014-37
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luís Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por concordar com o resumo, adoto o relatório do acórdão recorrido para fins de
relato dos fatos do presente processo:
DA AUTUAÇÃO
Contra a sociedade acima qualificada, entidade mantenedora da instituição
privada de ensino superior Universidade Braz Cubas IES UBC, foi lavrado Auto de
Infração que lhe exige o pagamento de Contribuição para o PIS/PASEP
(PIS/PASEP), no montante de R$ 1.860.112,64 (um milhão, oitocentos e sessenta
mil, cento e doze reais e sessenta e quatro centavos), aí incluídos multa por
lançamento de ofício e juros moratórios, como segue:

Tal entidade gozava do regime isentivo concedido pelo art. 8o da Lei no
11.096, de 13 de janeiro de 2005 (PROUNI), do qual foi suspensa nos anos
calendário de 2008 e 2009, por força do Ato Declaratório Executivo do Chefe do
SEORT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos/SP no
59, de 8 de setembro de 2014, entranhado nos autos do processo no
13864.720016/2014-28. Necessário esclarecer que a referida suspensão foi
confirmada pelo Acórdão deste Colegiado de no 02-76.773, de 19 de outubro de
2017.
No mencionado Auto de Infração, sob o título “0001 INCIDÊNCIA
CUMULATIVA
PADRÃO
PERDA
ISENÇÃO
DA
COFINS
SOBRE
RECEITA
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.514 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720279/2014-37
3
EDUCACIONAL”, o Autor do feito apresenta a “Receita educacional auferida nos
AC 2008 e 2009 com cursos de graduação e curso sequenciais de formação
continuada, cuja isenção foi declarada suspensa conforme ADE SEORT/DRF-SJC n.
59/2014”, que totalizou R$ 66.305.642,96 no ano-calendário de 2008 e R$
55.989.054,67 no ano-calendário subsequente.
Sob o título “0002 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO - FALTA DE
RECOLHIMENTO DA COFINS SOBRE RECEITAS EDUCACIONAIS NÃO ISENTAS”, o
Autor do feito aborda a “Falta de recolhimento da COFINS cumulativa sobre a
receita de atividades educacionais não isentadas pela Lei 11.096/2005 (ProUni)”.
Após relatar, com riqueza de detalhes, as averiguações a que procedeu,
esclarece que “o contribuinte informou não ter realizado a apuração do PIS e da
COFINS incidente sobre a receita não isenta auferida nos anos calendários de
2008 e 2009” e acrescenta:
Sobre as mensalidades de cursos de pós-graduação, de extensão e de
especialização, as quais constituem receita de atividade educacional não
alcançada pelo benefício de isenção previsto na Lei n' 11.096/2005, o
contribuinte, sem qualquer justificativa, deixou de apurar o PIS e a COFINS,
muito embora as tivesse reconhecido como não isentas para fins de
apuração do lucro da exploração com base na relação entre as receitas
líquidas das atividades isentas e a receita líquida total. Infração ao art. 8,
§1', da Lei n' 11.096/2005; aos arts. 2' e 3' da Lei 9.718/98; aos arts. 10,
inciso XIV, e 15, inciso V, da Lei 10.833/2003.
[...]
Recorda o Autor do feito o teor do Parecer PGFN/CAT n' 1.617, de 2008,
aprovado pelo Despacho MF de 18 de agosto de 2008, e salienta:
Relativamente ao PIS e à COFINS, cujos fatos geradores ocorreram nos onze
primeiros meses de 2008 e que se originam da receita das atividades
isentas pela Lei do ProUni, não somente inexistem recolhimentos, como
também o lançamento pelo fisco não poderia ter sido efetuado ainda no
ano-calendário de 2008. Com efeito, o contribuinte encontrava-se na
condição de isento, somente declarada suspensa em 08/09/2014, e, nos
termos do art. 1' da Lei n' 11.128/2005, somente obrigava-se a comprovar a
quitação dos tributos e contribuições administrados pela SRF ao final de
cada ano-calendário. Logo, o fisco somente poderia ter efetuado o
lançamento dessas contribuições a partir do exercício de 2009, implicando
no início da contagem do prazo decadencial em 1o de janeiro de 2010.
Apresenta, como enquadramento legal, os artigos: 2' e 8', da Lei n' 9.718,
de 27 de novembro de 1998; 1', da Lei Complementar n' 70, de 30 de dezembro
de 1991; 10, inciso XIV, da Lei n' 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e 3', da Lei
n' 9.718, de 27 de novembro de 1998, com suas alterações.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.514 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720279/2014-37
4
Ciente em 11 de dezembro de 2014 (fl. 798), a interessada apresentou, em
12 de janeiro de 2015, segunda-feira (carimbo no envelope copiado à fl. 802), a
impugnação que ora se resume.
Afirma que “o ato administrativo que declarou a perda das isenções” seria a
um só tempo ilegal, “posto que praticado em desconformidade com as Leis no
11.096/2005 e 11.128/2005”, e inconstitucional, por violar “os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade [e] da moralidade administrativa”. Afirma
igualmente haver sido lavrado por autoridade incompetente.
Considera extinto por decadência o crédito tributário, afirmando, com
fulcro no artigo 173 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional (CTN), que
[...] a não declaração/quitação de PIS e COFINS sobre receita não isenta
(pós graduação) de janeiro/2008 motivou a perda da isenção relativa
àquele mesmo mês. Isso significa que o crédito tributário poderia ser
lançado já em fevereiro/2008.
46. O mesmo raciocínio se aplica aos débitos relativos aos meses de
fevereiro a novembro de 2008, todos extintos pela decadência.
47. Isso porque, em relação aos meses de janeiro a novembro de 2008, o
Fisco poderia efetuar o lançamento ainda em 2008, o que significa que a
contagem do prazo decadencial se inicia em 1'/01/2009, findando-se em
31/12/2013.
[...]
51. Aceitar o fantasioso argumento do sr. agente fiscal seria admitir uma
hipótese de suspensão ou interrupção do prazo decadencial, contrariando
de modo absoluto a legislação vigente.
Encerrando, aduz, estribando-se nos artigos 155 e 179, § 2o, ambos do CTN,
que “a multa punitiva de 75% [...] prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430/1996” seria
devida apenas nos casos de “dolo ou simulação do beneficiado, ou de terceiro em
benefício daquele”.
Em 11 de março de 2015, a interessada requereu o que segue (fl. 1.008):
Solicitamos que os processos abaixo discriminados sejam desmembrados
para fins de adesão ao parcelamento referente os débitos de Pis e Cofins
oriundos das Receitas de Pós Graduação.
Conforme processo de Impugnação protocolado na Receita Federal em
12/01/2015 a Sociedade Educacional Braz Cubas Ltda reconhece o débito
incidente nas receitas de Pós Graduação como devido e pretende realizar
parcelamento dos valores devidos, porém se faz necessário o
desmembramento dos débitos, conforme demonstrado abaixo:
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.514 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720279/2014-37
5

À fl. 1.011, juntou-se “Termo de Transferência de Crédito Tributário” que
rezava: “Informo que em 13/03/2015 foi(foram) transferido(s) deste para o
processo n' 13893-720.217/2015-69, o(s) crédito(s) tributário(s) discriminado(s)
abaixo:”

Observe-se que não há nenhum valor relativo ao período de apuração de
julho de 2009.
Houve desmembramento do processo com o objetivo de segregar as receitas de
pós-graduação reconhecidas pela recorrente como devidas e objeto de parcelamento.
Quanto à parte controversa, por unanimidade de votos, a 4a Turma da DRJ/BHE
julgou procedente em parte a impugnação para reconhecer a decadência do período de 2008, sob
os fundamentos a seguir ementados:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2008, 2009
MULTA
Uma vez suspensa a isenção de tributos concedida a instituições que adiram ao
PROUNI, será lavrado auto de infração com a exigência de multa por lançamento
de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008, 2009 DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008, 2009
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.514 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720279/2014-37
6
MATÉRIA PREJUDICADA
Da decisão de primeira instância não cabe pedido de reconsideração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Restou mantida a exigência vinculada à perda da isenção do PROUNI pela
recorrente no processo no 13864.720016/2014-28. Em razão disso, foi reduzido do valor lançado o
montante correspondente às receitas objeto de pagamento mediante parcelamento.
Intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reitera os argumentos
apresentados na impugnação, excetuada a alegação de decadência do crédito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade
previstos no RICARF, razão pela qual deve ser conhecido e processado.
De acordo com o narrado, uma vez descumpridos os requisitos para fruição da
isenção, verifica-se que a discussão acerca da exigência de PIS e COFINS decorre da suspensão da
isenção usufruída pela recorrente no âmbito do PROUNI, no bojo do PAF no 13864.720016/2014-
28 (julgado nesta mesma data), referente aos anos-calendário de 2008 e 2009.
Em razão do reconhecimento da decadência, a parcela correspondente ao ano-
calendário de 2008 foi cancelada, enquanto a parcela relativa ao ano-calendário de 2009 foi
mantida, constituindo o objeto da inconformidade recursal.
As razões de decidir da DRJ quanto à matéria controversa refletem o entendimento
adotado no referido processo administrativo, no qual se examinou a manutenção ou não da
isenção. Por essa razão, a DRJ entendeu não lhe competir apreciar novamente tal mérito, uma vez
que o lançamento decorreu justamente do resultado ali proferido, que concluiu pela perda da
isenção da recorrente.
Observa-se, ainda, que tanto na impugnação quanto no recurso voluntário a
recorrente não enfrenta diretamente o processo no 13864.720016/2014-28, limitando-se a
reiterar argumentos anteriormente apresentados, sem impugnar de forma específica o ato que
declarou a perda da isenção, ponto central que fundamenta o lançamento.
Nesse contexto, a DRJ destacou corretamente que não lhe caberia rediscutir tal
matéria, já apreciada em processo próprio que analisou o preenchimento dos requisitos para
fruição da isenção e a validade do ato administrativo correspondente.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.514 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720279/2014-37
7
Considerando que o referido processo foi julgado nesta mesma data, o resultado ali
proferido deve ser aplicado ao presente lançamento, de modo que seu indeferimento reflete
diretamente na solução do caso em exame.
Naqueles autos, este colegiado decidiu que, nos termos da legislação de regência, a
manutenção da isenção está condicionada à comprovação da quitação de tributos federais ao final
de cada ano-calendário. No caso, restou demonstrado — e reconhecido pela própria recorrente,
inclusive com adesão a parcelamento — que foram incluídas receitas provenientes de cursos de
pós-graduação como isentas quando, em verdade, tais receitas não estão abrangidas pela isenção.
Em razão disso, não houve recolhimento das contribuições ao PIS e à COFINS nos anos-calendário
de 2008 e 2009.
Assim, o requisito temporal previsto na legislação — consistente na quitação dos
tributos ao final do ano-calendário — não foi atendido. O parcelamento posteriormente realizado
apenas regularizou a situação do contribuinte para fins de cobrança do crédito tributário em
relação à parcela incontroversa (receitas de pós-graduação), mas não altera o fato de que, ao final
do respectivo ano-calendário, os tributos não se encontravam quitados.
Destacou-se, ainda, que, à luz do princípio da legalidade estrita aplicável aos
benefícios fiscais, tais normas devem ser interpretadas restritivamente, conforme dispõe o art.
111, inciso III, do CTN. Assim, não é possível ampliar suas hipóteses de aplicação para alcançar
situações não previstas na legislação. No presente caso, isso significaria admitir o parcelamento
como forma de quitação para fins de manutenção da isenção, o que implicaria exceção não
prevista na lei que rege a benesse.
Cabe lembrar que o presente processo decorre diretamente do processo no
13864.720016/2014-28, cabendo a este colegiado apenas reproduzir e cumprir a decisão ali
proferida. Caso a isenção tivesse sido restabelecida naquele processo, os lançamentos objeto dos
processos no 13864.720280/2014-61 e no 13864.720279/2014-37 seriam extintos, uma vez que
decorrem justamente do descumprimento dos requisitos legais para fruição da isenção.
Por oportuno, reproduz-se o teor da decisão proferida no bojo do processo no
13864.720016/2014-28:
No que se refere à alegação de NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, não
vislumbro êxito na pretensão da recorrente.
A decisão encontra-se devidamente motivada e amparada em normas que
disciplinam a matéria em discussão, sendo o ato infralegal mencionado apenas
elemento de reforço às razões de decidir.
Ademais, não se verifica que o ato tenha sido proferido por autoridade
incompetente, tampouco foi demonstrada pela recorrente qualquer preterição ao
seu direito de defesa.
Assim, não se configura nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 59
do Decreto no 70.235/1972, razão pela qual rejeito a nulidade suscitada.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.514 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720279/2014-37
8
No que se refere à ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ART. 4o DA IN SRF No
456/2004, entendo, salvo melhor juízo, que o argumento não pode ser conhecido
por este Colegiado.
Isso porque a pretensão da recorrente, em essência, consiste em afastar a
aplicação de norma infralegal sob o fundamento de sua incompatibilidade com a
lei de regência, o que implicaria controle de legalidade ou invalidade do ato
normativo.
Nessa linha, aplica-se, por analogia, o entendimento consagrado na Súmula CARF
no 2, segundo a qual “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. Embora a referida súmula se refira
expressamente à inconstitucionalidade de lei, a mesma lógica se estende à análise
da validade de atos normativos gerais, uma vez que o processo administrativo
fiscal se rege pelo princípio da legalidade estrita, devendo os órgãos julgadores
administrativos aplicar as normas vigentes no ordenamento jurídico, sem afastá-
las por alegação de invalidade.
No que se refere ao argumento de NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO QUE
SUSPENDEU AS ISENÇÕES, cumpre destacar, inicialmente, que do presente
processo decorreram os lançamentos para exigência das contribuições ao PIS e à
COFINS,
formalizados
nos
processos
no
13864.720279/2014-37
e
no
13864.720280/2014-61, respectivamente. Assim, o resultado proferido aqui tem
efeitos diretos sobre as referidas exigências.
Outro ponto que merece destaque é que a própria recorrente promoveu a
quitação, mediante parcelamento, dos valores correspondentes às receitas
provenientes de cursos de pós-graduação, circunstância que evidencia o
reconhecimento do débito relativo a tais receitas.
Dessa forma, a controvérsia passa a se concentrar na verificação do cumprimento
dos requisitos legais para fruição da isenção prevista no PROUNI, em especial se a
regularização posterior, por meio de parcelamento após a ação fiscal, seria
suficiente para manter o benefício.
Nos termos da legislação de regência, a manutenção da isenção está condicionada
à comprovação da quitação de tributos federais ao final de cada ano-calendário.
No caso concreto, restou demonstrado que a recorrente incluiu receitas
provenientes de cursos de pós-graduação — não abrangidas pela isenção — sem a
correspondente apuração e recolhimento de PIS e COFINS no período devido, fato
que se tornou incontroverso diante do posterior parcelamento dos valores.
Verifica-se, portanto, que o requisito temporal previsto na legislação não foi
atendido. O parcelamento posterior regulariza a situação do contribuinte para fins
de cobrança do crédito tributário, mas não altera o fato de que, ao final do
respectivo ano-calendário, os tributos não se encontravam quitados.
Nesse contexto, incide o princípio da legalidade estrita aplicável aos benefícios
fiscais, segundo o qual as normas concessivas de isenção devem ser interpretadas
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.514 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720279/2014-37
9
restritivamente (inciso III, art. 111 do CTN), não sendo possível ampliar suas
hipóteses de aplicação para alcançar situações não previstas na legislação.
Diante disso, adoto os fundamentos da decisão recorrida, que ora complemento
com as razões acima expostas:
O Programa Universidade para Todos – PROUNI foi instituído pela Lei no 11.096,
de 13 de janeiro de 2005, que determina:
Art. 8o A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos seguintes impostos e
contribuições no período de vigência do termo de adesão: (Vide Lei n' 11.128, de
2005)I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas; II - Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, instituída pela Lei n' 7.689, de 15 de dezembro de 1988; III -
Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei
Complementar n' 70, de 30 de dezembro de 1991; e IV - Contribuição para o
Programa de Integração Social, instituída pela Lei Complementar n' 7, de 7 de
setembro de 1970.
§ 1o A isenção de que trata o caput deste artigo recairá sobre o lucro nas
hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, e sobre a receita auferida, nas
hipóteses dos incisos III e IV do caput deste artigo, decorrentes da realização de
atividades de ensino superior, proveniente de cursos de graduação ou cursos
seqüenciais de formação específica.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda disciplinará o
disposto neste artigo no prazo de 30 (trinta) dias.
A Lei no 11.128, de 28 de junho de 2005, determina:
Art. 1o A adesão da instituição de ensino superior ao Programa Universidade para
Todos - PROUNI, nos termos da Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005, dar-se-á
por intermédio de sua mantenedora, e a isenção prevista no art. 8o dessa Lei será
aplicada pelo prazo de vigência do termo de adesão, devendo a mantenedora
comprovar, ao final de cada ano-calendário, a quitação de tributos e contribuições
federais administrados pela Secretaria da Receita Federal, sob pena de
desvinculação do Programa, sem prejuízo para os estudantes beneficiados e sem
ônus para o Poder Público.
[...]
A Instrução Normativa SRF No 456, de 5 de outubro de 2004, vigente à época, ao
dispor ―sobre a isenção do imposto de renda e de contribuições aplicável às
instituições que aderirem ao Programa Universidade para Todos‖, estabelecia:
Art. 4o A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária, bem
assim a falta de emissão de notas fiscais, acarretarão à pessoa jurídica infratora a
perda, no ano-calendário correspondente, ao benefício da isenção de que trata o
art. 1o.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.514 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720279/2014-37
10
Parágrafo único. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou
benefício fiscal, relativo às contribuições e imposto de que trata o art. 1o, fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, da regular quitação dos mesmos.
Art. 5o Caso a instituição seja desvinculada do Prouni, a suspensão da isenção das
contribuições e do imposto de que trata o art. 1' dar-se-á a partir da data da
ocorrência da falta que ensejar a suspensão, alcançando todo o período de
apuração do imposto ou das contribuições.
§ 1' Quando for constatado que a instituição beneficiária da isenção não está
observando os requisitos ou condições pertinentes à matéria ou previstos na
legislação tributária, a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual
relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a
data da ocorrência da infração.
§ 2' A instituição poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação,
apresentar as alegações e provas que entender necessárias.
§ 3' O Delegado da Receita Federal decidirá sobre a procedência das alegações,
expedindo o ato declaratório suspensivo da isenção, no caso de improcedência,
dando, de sua decisão, ciência à instituição.
§ 4' Será igualmente expedido o ato suspensivo, se decorrido o prazo previsto no
§ 2' sem qualquer manifestação da instituição.
§ 5' Efetivada a suspensão da isenção:
I - a instituição poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar impugnação
ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento competente; II - a fiscalização de tributos federais lavrará
auto de infração, se for o caso, com a exigência do crédito tributário desde a data
da ocorrência da falta que ensejar a suspensão, da multa de que trata o art. 44 da
Lei n' 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e de juros de mora.
§ 6' A impugnação relativa à suspensão da isenção obedecerá às demais normas
reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 7' A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito
suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
§ 8' Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório
e contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo,
para serem decididas simultaneamente.
§ 9' O disposto no caput deste artigo aplica-se, também, na hipótese de
desvinculação da entidade de ensino do Prouni determinada pelo Ministério da
Educação, em virtude de descumprimento das obrigações assumidas no termo de
adesão.
Art. 6' Na hipótese de desvinculação do Prouni por solicitação da instituição
privada de ensino, a suspensão da isenção das contribuições e do imposto de que
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.514 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720279/2014-37
11
trata o art. 1' dar-se-á a partir da data da solicitação de desvinculação, alcançando
todo o período de apuração do imposto ou das contribuições.
O artigo 2', inciso II, da Lei n' 8.137, de 27 de dezembro de 1990, assim dispõe:
Art. 1' Constitui crime contra a ordem tributária [...].
Art. 2' Constitui crime da mesma natureza:
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social,
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que
deveria recolher aos cofres públicos; Por fim, o artigo 17 do Decreto n.' 70.235, de
1972, estabelece:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
A partir da Notificação de fls. 2 e ss, constata-se que a interessada não pagou
Cofins e PIS nos valores respectivos de R$ 38.443,79 e R$ 8.327,32, em 2008, e de
R$ 41.374,18 e R$ 8.964,40, em 2009. Ademais, deixou de recolher aos cofres
públicos débitos de IRRF sobre Pagamentos Diversos, confessos em DCTF, ―nos
montantes respectivos de R$ 1.745.622,21 (AC 2008) e R$ 1.593.199,98 (AC
2009)", ato que, em tese, configuraria crime contra a ordem tributária, a teor do
artigo 2', inciso II, da Lei n' 8.137, de 1990, já transcrito.
A interessada, em sua manifestação de inconformidade, tenta inculcar a falsa
idéia de que haveria cometido uma falta irrelevante, insignificante mesmo, pois
que inferior a vinte mil reais. Entretanto, como visto, as transgressões por ela
cometidas são de ordem muito superior, ultrapassando os dois milhões de reais e
ainda raiando a órbita penal – algo que ela, convenientemente, deixa de lado em
suas alegações. Recorde-se que a Instrução Normativa SRF N' 456, 2004,
determinava, em seu artigo 4o, que a ―prática de atos que configurem crimes
contra a ordem tributária" implica a ―perda [do] benefício da isenção" de
tributos, e, em seu artigo 5o, § 6o, que a ―impugnação relativa à suspensão da
isenção obedecerá às demais normas reguladoras do processo administrativo
fiscal", ou seja, ao Decreto n.' 70.235, de 1972. Portanto, é mister a aplicação do
artigo 17 deste mesmo Decreto e considerar-se não contestada – e, portanto, não
litigiosa – a parte da fundamentação fática da suspensão do benefício isentivo
atinente à prática de atos que, em tese, configurem crimes contra a administração
tributária.
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, deixando de
conhecer da alegação de ilegalidade do art. 4o da IN SRF no 456/2004 e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
No tocante à MULTA, esta deve ser mantida, uma vez constatada a ausência de
quitação dos créditos tributários, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que dispõe:
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.514 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720279/2014-37
12
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração ou nos de declaração inexata.
Portanto, mostra-se irreparável, mais uma vez, a decisão recorrida.
Ante o exposto, voto por rejeitar a nulidade do lançamento e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1086
DF CARF MF
Original